Tribunal: STJ
Processo: 1011369-35.2018.8.26.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709348 - SP (2024/0277208-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS TENORIO DA COSTA FERNANDES -
SP126274A
AGRAVADO
: FABIANA PETTENON RUIZ BARROS
ADVOGADOS
: BIANCA SCONZA PORTO - SP187471
RICARDO TAHAN - SP188590
EMENTA
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE
MEDICAMENTO PRESCRITO. ROL DA ANS. SUPERAÇÃO DA
TAXATIVIDADE. EFICÁCIA COMPROVADA. CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E COM A LEI No 14.454
/2022. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, por ausência de violação aos arts.
489 e 1.022 do CPC, inexistência de demonstração adequada
de ofensa aos arts. 421 e 757 do Código Civil e ao art. 54, § 4o,
do CDC, bem como por incidência das Súmulas 83/STJ, 7/STJ e
284/STF. No mérito, discute-se a obrigatoriedade de plano de
saúde custear medicamento prescrito para tratamento de
doença degenerativa ocular, fora do rol da ANS, mas com
eficácia reconhecida por órgãos técnicos e registro na ANVISA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há negativa de
prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento adequado
das teses recursais; (ii) determinar se é abusiva a negativa de
cobertura, pelo plano de saúde, de medicamento prescrito fora
do rol da ANS, mas com eficácia comprovada e registro na
ANVISA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido aprecia de forma fundamentada todas as
alegações relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo
negativa de prestação jurisdicional, ainda que a decisão tenha
se dado em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de
mitigação da taxatividade do rol da ANS, desde que preenchidos
determinados requisitos, como a existência de prescrição
médica,
ausência
de
tratamento
alternativo
eficaz
e
comprovação científica da eficácia do tratamento.
Documento eletrônico VDA48290623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/06/2025 17:46:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 0bbb9fc2-302c-4e00-a589-fd73cb56e2dc

5. A Lei no 14.454/2022, ao modificar a redação do art. 10 da Lei
no 9.656/1998, passou a admitir a cobertura de procedimentos
não incluídos no rol da ANS, desde que comprovada sua
eficácia ou recomendação por órgãos técnicos competentes,
como a CONITEC ou entidades internacionais.
6. No caso, o medicamento em questão possui registro na
ANVISA, prescrição médica específica e comprovação de
eficácia por laudo do NATJUS/TJDFT, atendendo aos critérios
legais e jurisprudenciais para afastamento da regra da
taxatividade do rol.
7. A ausência de argumentação jurídica específica quanto à
suposta violação aos arts. 421, 757 do CC e 54, § 4o, do CDC
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, atraindo a
aplicação da Súmula 284 do STF.
8. A análise das razões recursais exigiria o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ.
9. Diante da consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula 83 do STJ, impedindo o
conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/06/2025
16/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48290623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/06/2025 17:46:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 0bbb9fc2-302c-4e00-a589-fd73cb56e2dc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709348 - SP (2024/0277208-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS TENORIO DA COSTA FERNANDES -
SP126274A
AGRAVADO
: FABIANA PETTENON RUIZ BARROS
ADVOGADOS
: BIANCA SCONZA PORTO - SP187471
RICARDO TAHAN - SP188590
EMENTA
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE
MEDICAMENTO PRESCRITO. ROL DA ANS. SUPERAÇÃO DA
TAXATIVIDADE. EFICÁCIA COMPROVADA. CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E COM A LEI No 14.454
/2022. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, por ausência de violação aos arts.
489 e 1.022 do CPC, inexistência de demonstração adequada
de ofensa aos arts. 421 e 757 do Código Civil e ao art. 54, § 4o,
do CDC, bem como por incidência das Súmulas 83/STJ, 7/STJ e
284/STF. No mérito, discute-se a obrigatoriedade de plano de
saúde custear medicamento prescrito para tratamento de
doença degenerativa ocular, fora do rol da ANS, mas com
eficácia reconhecida por órgãos técnicos e registro na ANVISA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há negativa de
prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento adequado
das teses recursais; (ii) determinar se é abusiva a negativa de
cobertura, pelo plano de saúde, de medicamento prescrito fora
do rol da ANS, mas com eficácia comprovada e registro na
ANVISA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido aprecia de forma fundamentada todas as
alegações relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo
negativa de prestação jurisdicional, ainda que a decisão tenha
se dado em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de
mitigação da taxatividade do rol da ANS, desde que preenchidos
determinados requisitos, como a existência de prescrição
médica,
ausência
de
tratamento
alternativo
eficaz
e
comprovação científica da eficácia do tratamento.
Documento eletrônico VDA48062107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:56
Código de Controle do Documento: 683e1af1-9f18-42ea-b79c-3e38750a8fb1

5. A Lei no 14.454/2022, ao modificar a redação do art. 10 da Lei
no 9.656/1998, passou a admitir a cobertura de procedimentos
não incluídos no rol da ANS, desde que comprovada sua
eficácia ou recomendação por órgãos técnicos competentes,
como a CONITEC ou entidades internacionais.
6. No caso, o medicamento em questão possui registro na
ANVISA, prescrição médica específica e comprovação de
eficácia por laudo do NATJUS/TJDFT, atendendo aos critérios
legais e jurisprudenciais para afastamento da regra da
taxatividade do rol.
7. A ausência de argumentação jurídica específica quanto à
suposta violação aos arts. 421, 757 do CC e 54, § 4o, do CDC
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, atraindo a
aplicação da Súmula 284 do STF.
8. A análise das razões recursais exigiria o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ.
9. Diante da consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula 83 do STJ, impedindo o
conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu ao recurso especial.
O apelo nobre foi interposto com base no art. 105, III, a, da Constituição
Federal, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado (e-STJ fl. 1.294):
APELAÇAO - Plano de Saúde Ação de Obrigação de Fazer -
Pretensão de compelir a operadora de saúde ré a autorizar e custear
medicamento antiangiogênico “Eylea” para o tratamento de “lesão
neovascular subfoveal” que acomete a autora Sentença de parcial
procedência Inconformismo da ré, alegando que o medicamento não
consta no róis da ANS, que sua negativa está em conformidade com
as normas que regulam o setor, que o medicamento não é autorizado
pela Anvisa, tratando-se de uso off-label, que somente foram
verificadas solicitações do fármaco, pela autora, a partir do ano de
2015, que a autora não adotou o correto procedimento para o pedido
de reembolso, que os limites contratuais de reembolso devem ser
observados e a legitimidade de sua conduta quanto à negativa de
cobertura no ano de 2015 Inconformismo da ré Recurso desprovido -
Reapreciação determinada pelo C. Superior Tribunal de Justiça
Responsabilidade da operadora de plano de saúde ré pelo custeio
integral do tratamento médico da autora, dela não sendo possível se
isentar, sob pena de se inviabilizar-se o objeto do próprio ajuste Caso
Documento eletrônico VDA48062107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:56
Código de Controle do Documento: 683e1af1-9f18-42ea-b79c-3e38750a8fb1

em que não há se falar em contrariedade ao entendimento
sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
dos EREsp n° 1.886.929/SP e EREsp. n° 1.889.704/SP, e na alteração
introduzida pela Lei 14.454/2022, visto que além do medicamento “sub
judice” possuir registro ANVISA, sua eficácia restou comprovada em
diversos estudos científicos, conforme atestado pelo Natjus/TJDFT, o
que é suficiente para comprovar o preenchimento dos requisitos em
epígrafe Manutenção do V. Acórdão anterior, negando provimento ao
apelo da ré.
Nas razões do recurso especial, a recorrente alegou que o acórdão
impugnado incorreu em violação (i) ao art. 22 da Lei n. 14.454/2022; (ii) ao art. 10,
inc. I, da Lei n. 9.656/98; (iii) aos arts. 421 e 757 do Código Civil; e (iv) ao art. 54, §4o
do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a negativa de cobertura do
tratamento pleiteado pela recorrida foi respaldada pelas cláusulas contratuais (e-STJ
fls. 1.300-1.325).
O Recurso Especial interposto pela Vision Med Assistência Médica
Ltda. foi inadmitido (e-STJ fls. 1345-1348) nos seguintes termos:a) A alegação de
violação aos arts. 489 e 1022 do Código de Processo Civil foi afastada, pois o
Tribunal de origem decidiu fundamentadamente todas as questões pertinentes à
resolução da controvérsia, não havendo omissão ou contrariedade (e-STJ fls. 1346).
b) Quanto à negativa de vigência aos arts. 421, 757 do Código Civil e 54, §4o, do
Código de Defesa do Consumidor, entendeu-se que a pretensão demandaria
reanálise de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça (e-STJ fls. 1347).
Irresignada, aduz a agravante que: a) O Tribunal de origem
indevidamente afastou a violação aos arts. 489 e 1022 do Código de Processo Civil,
uma vez que os embargos de declaração opostos tinham por objetivo sanar omissão
manifesta, especialmente quanto à aplicação do art. 22 da Lei no 14.454/2022 (e-STJ
fls. 1361-1362); b) A incidência da Súmula 7 do STJ foi indevida, pois a questão
debatida é eminentemente jurídica, envolvendo a correta interpretação das normas
que disciplinam a cobertura de tratamentos médicos por planos de saúde (e-STJ fls.
1362-1363).
Sem contraminuta, conforme certificado à fl. 1.393 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A decisão que inadmitiu o recurso especial está assim fundamentada
(e-STJ fls. 1.357-1.360):
Documento eletrônico VDA48062107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:56
Código de Controle do Documento: 683e1af1-9f18-42ea-b79c-3e38750a8fb1

Não se verifica a pretendida ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC,
porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo V.
Acórdão atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora pareceu
pertinente à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos
elementos de convicção carreados para os autos.
Neste sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015.
Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria
em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que
emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em
negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as
questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua
convicção com base nos elementos de prova que entendeu
pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa
da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado" (Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial 1947755/DF, Relator Ministro
Luis Felipe Salomão, in D Je de 16.08.2022).
Natureza do rol de procedimentos obrigatórios da ANS:
A C. Segunda Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
EREsp 1886929/SP e 1889704/SP, Rei. Min. Luis Felipe Salomão,
DJE de 3.8.2022, fixou o entendimento de que rol de procedimentos
obrigatórios da ANS não tem natureza meramente exemplificativa.
Contudo, referida discussão foi superada com o advento da Lei n°
14.454, de 21 de setembro de 2022, que reconheceu a exigibilidade de
tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que sua eficácia seja
comprovada à luz das ciências da saúde ou haja recomendações à
sua prescrição, feitas pela Conitec (Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde) ou por
órgãos de avaliação de tecnologias em saúde de renome
internacional.
Registro, ainda, que o E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs
7088 e 7183, Rei. Min. Roberto Barroso, D Je de 9.1.2023,
reconheceu a improcedências dos pedidos de declaração de
inconstitucionalidade dos arts. 10, §§ 7o e 8o, e 10-D da Lei n° 9.656
/1998, com a redação dada pela Lei n° 14.307/2022, sob o argumento
de que a Lei 14.454/2022 solucionou a questão dos tratamentos fora
do rol da ANS, conforme se extrai do seguinte trecho: “(...) desde a
edição da Lei n° 14.454/2022, já existe solução legal para os casos
excepcionais que exijam a cobertura de tratamentos fora do rol da
ANS”.
Documento eletrônico VDA48062107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:56
Código de Controle do Documento: 683e1af1-9f18-42ea-b79c-3e38750a8fb1

Assim, evidenciada a consonância entre o V. Acórdão recorrido e a
nova disposição legal da matéria, impõe-se a inadmissão do presente
reclamo.
Ofensa aos arts. 421, 757 do CC e 54, §4°, do CDC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as
premissas nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples referência aos dispositivos legais desacompanhada da
necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal
não é suficiente para o conhecimento do recurso especial” (Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial 601358/PE, relator o
ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, m DJe de 02.9.2016).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a Turma Julgadora o fez
diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo
sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma
perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo
enunciado na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art.
1.030, V, do CPC.
Inicialmente, acerca da cobertura do tratamento, verifica-se que o
tribunal manifestou-se pelo seu fornecimento, consignando o seguinte (e-STJ fls.
1.296-1.297):
[...]
Ressalte-se que cabe ao médico que acompanha o paciente, e não ao
plano de saúde, determinar qual o tratamento, medicamento ou
equipamento utilizado para a solução da moléstia, de modo que,
havendo prescrição médica e sendo a moléstia abrangida pelo
contrato, a recusa da ré no custeio do tratamento, materiais e insumos
prescritos é ilegal.
Inquestionável, portanto, a responsabilidade da ré pelo custeio integral
dela não sendo possível se isentar,
do tratamento médico à autora,
tampouco escolher procedimento médico ou materiais menos eficazes
com o único propósito de redução de custos, sob pena de se
inviabilizar-se o objeto do próprio ajuste.
Por outro lado, quanto ao entendimento sedimentado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp n° 1.886.929
Documento eletrônico VDA48062107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:56
Código de Controle do Documento: 683e1af1-9f18-42ea-b79c-3e38750a8fb1

/SP e EREsp. n° 1.889.704/SP, e na alteração introduzida pela Lei
14.454/2022, consubstanciada na necessidade da comprovação da
eficácia científica do tratamento proposto, com recomendação pela
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema único
de Saúde (CONITEC) ou ao menos de um órgão de avaliação de
tecnologias em saúde de renome internacional, como condição de
autorização de afastamento da taxatividade do rol de procedimentos
editado pela ANS, basta frisar que, além do medicamento “sub judice”
possuir registro ANVISA (https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos
/medicamentos/novos-medicamentoseindicacoes/eylia-aflibercepte-
nova-indicacao), sua eficácia restou comprovada em diversos estudos
científicos, conforme atestado pelo Natjus/TJDFT (https://www. tjdft.
jus. br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1698. pdf), o
que é suficiente para comprovar o preenchimento dos requisitos em
epígrafe.
Verifica-se, de pronto, que o acórdão recorrido aprecia de forma
fundamentada todas as alegações relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo
negativa de prestação jurisdicional, ainda que a decisão tenha se dado em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente.
No caso em questão foi determinado o custeio do medicamento ante à
verificação da presença dos requisitos necessários à cobertura excepcional,
ressaltando que o medicamento possui registro junto à ANVISA, além de ter sua
eficácia comprovada por estudos científicos, conforme atestado pelo NATJUS/
TJDFT.
Desse modo, o colegiado concluiu pela obrigatoriedade de custeio do
medicamento em conformidade com a jurisprudência do STJ, que compreende pela
justificada cobertura em casos semelhantes, quando constatada a degeneração
macular. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE
MEDICAMENTO INJETÁVEL OCULAR. RECUSA. ABUSIVIDADE.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento
de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando
atendidos determinados critérios.
2. É possível extrair elementos que demonstram que a hipótese se
enquadra nos critérios de superação da taxatividade, visto que,
conforme destacado na decisão agravada, a operadora absteve-se de
apontar terapia alternativa eficaz e segura para a doença, providência
que seria por demais necessária, ante o delicado quadro clínico da
Documento eletrônico VDA48062107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:56
Código de Controle do Documento: 683e1af1-9f18-42ea-b79c-3e38750a8fb1

paciente. Além disso, houve a inclusão pela Anvisa da indicação
terapêutica do medicamento para o caso específico dos autos, o que
corrobora com a comprovação do requisito da eficácia do tratamento.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora
do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado
na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de
fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente
na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e
saúde do beneficiário" (AgInt no REsp n. 2.016.007/MG, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
17/4/2023
).
20/4/2023
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.134.215/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ROL DA ANS. NATUREZA JURÍDICA.
PRESSUPOSTOS DE SUPERAÇÃO. CRITÉRIOS DA SEGUNDA
SEÇÃO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE.
CARÁTER INOVADOR. TRATAMENTO CONTINUADO. APLICAÇÃO
EX
NUNC.
NEOPLASIA
MALIGNA.
MEDICAMENTO
DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT). MERO
QUIMIOTERÁPICO.
ELEMENTO ORGANIZADOR DA PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA.
EFEITO
IMPEDITIVO
DE
TRATAMENTO
ASSISTENCIAL.
AFASTAMENTO.
1. Tratam os autos da interpretação do alcance das normas
definidoras do plano referência de assistência à saúde, também
conhecido como Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde,
elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), sobretudo com relação às Diretrizes de Utilização
(DUT).
2. Quando do julgamento dos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704
/SP, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o
entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser
mitigado quando atendidos determinados critérios.
3. A Lei no 14.454/2022 promoveu alteração na Lei no 9.656/1998 (art.
10, § 13) para estabelecer critérios que permitam a cobertura de
exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar.
Documento eletrônico VDA48062107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:56
Código de Controle do Documento: 683e1af1-9f18-42ea-b79c-3e38750a8fb1

4. Com a edição da Lei no 14.454/2022, o Rol da ANS passou por
sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual
oposição rol taxativo/rol exemplificativo.
5. A superveniência do novo diploma legal (Lei no 14.454/2022) foi
capaz de fornecer nova solução legislativa, antes inexistente,
provocando alteração substancial do complexo normativo. Ainda que
se quisesse cogitar, erroneamente, que a modificação legislativa
havida foi no sentido de trazer uma "interpretação autêntica", ressalta-
se que o sentido colimado não vigora desde a data do ato interpretado,
mas apenas opera efeitos ex nunc, já que a nova regra modificadora
ostenta caráter inovador.
6. Em âmbito cível, conforme o Princípio da Irretroatividade, a lei nova
não alcança fatos passados, ou seja, aqueles anteriores à sua
vigência. Seus efeitos somente podem atingir fatos presentes e
futuros, salvo previsão expressa em outro sentido e observados o ato
jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido.
7. Embora a lei nova não possa, em regra, retroagir, é possível a sua
aplicação imediata, ainda mais em contratos de trato sucessivo.
Assim, nos tratamentos de caráter continuado, deverão ser
observadas, a partir da sua vigência, as inovações trazidas pela Lei no
14.454/2022, diante da aplicabilidade imediata da lei nova. Aplicação
também do Enunciado no 109 das Jornadas de Direito da Saúde,
ocorridas sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
8. Mantém-se a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, que
uniformizou a interpretação da legislação da época, devendo incidir
aos casos regidos pelas normas que vigoravam quando da ocorrência
dos fatos, podendo a nova lei incidir, a partir de sua vigência, aos fatos
daí sucedidos.
9. A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como
elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de
procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua
função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas
terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados
tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da
terapia à luz da medicina baseada em evidências.
10. Na hipótese, aplicando os parâmetros definidos para a superação,
em concreto, da taxatividade do Rol da ANS (que são similares à
inovação trazida pela Lei no 14.454/2022, conforme também
demonstra o Enunciado no 109 das Jornadas de Direito da Saúde),
verifica-se que a autora faz jus à cobertura pretendida de tratamento
ocular quimioterápico com antiangiogênico.
Documento eletrônico VDA48062107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:56
Código de Controle do Documento: 683e1af1-9f18-42ea-b79c-3e38750a8fb1

11. Recurso especial não provido.
(REsp n. 2.037.616/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para
acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado
em
, DJe de
.)
24/4/2024
8/5/2024
CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE
TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DEGENERAÇÃO MACULAR
EXSUDATIVA.
AUSÊNCIA
DE
ENQUADRAMENTO
NAS
DIRETRIZES
DO
ROL
DA
ANS
DE
UTILIZAÇÃO
DO
MEDICAMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A AUTORIZAR O
CUSTEIO DO TRATAMENTO. RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES
DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento desta Quarta Turma, firmado no
julgamento do REsp 1.733.013/PR (Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. em
, DJe de
), o rol de
10/12/2019
20/02/2020
procedimentos mínimos da ANS não pode ser visto como meramente
exemplificativo, tampouco a cobertura do plano saúde como ilimitada,
não sendo correto afirmar ser abusiva a exclusão do custeio dos meios
e dos materiais necessários ao tratamento indicado pelo médico
assistente que não estejam no rol da ANS ou no conteúdo contratual.
2. Não obstante, nada impede que, em situações excepcionais, e com
base em decisão racionalmente fundamentada, o Juízo determine a
cobertura
de
procedimento
que
verifique
ser
efetivamente
imprescindível a garantir a saúde do beneficiário.
3. No caso em exame, o tratamento acha-se devidamente prescrito,
como necessário e urgente, pelo médico que assiste a segurada,
sendo esse tratamento previsto no rol da ANS, porém a recusa do
Plano de Saúde está baseada no não enquadramento nas Diretrizes
de
Utilização
do
Tratamento
Ocular
Quimioterápico
com
Antiangiogênico, conforme invocada Resolução da ANS.
4. Nesse contexto, mostra-se devido o custeio do tratamento pelo
Plano de Saúde para a doença - degeneração macular exsudativa -
conforme prescrição médica, encontrando-se justificada devido ao
risco de perda total da visão, confirmando-se a determinação das
instâncias ordinárias de custeio do procedimento pelo plano de saúde.
Acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência desta Corte,
incidência da Súmula 83/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.890.008/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/4/2023
2/5/2023
Documento eletrônico VDA48062107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:56
Código de Controle do Documento: 683e1af1-9f18-42ea-b79c-3e38750a8fb1

Dessa forma, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com
o entendimento deste Tribunal Superior a respeito da matéria, não há razões para a
sua alteração, incidindo, na espécie, a Súmula 83/STJ.
No que diz respeito aos arts. 421, 757 do CC e 54, §4°, do CDC, nas
razões do recurso especial, a parte limitou-se a mencionar os dispositivos legais sem
demonstrar de que maneira o acordão impugnado os violara, não possibilitando a
compreensão da controvérsia, razão pela qual deve ser aplicada a Súmula n. 284 do
STF.
No mais, aplica-se ao caso a Súmula n. 7 do STJ, pois para rever as
conclusões do Tribunal
seria necessário o reexame de provas.
a quo
Ante o exposto,
do recurso
conheço do agravo para não conhecer
especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48062107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:56
Código de Controle do Documento: 683e1af1-9f18-42ea-b79c-3e38750a8fb1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.709.348 / SP
Número Registro: 2024/0277208-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10113693520188260004 202100965015
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS TENORIO DA COSTA FERNANDES -
SP126274A
AGRAVADO
: FABIANA PETTENON RUIZ BARROS
ADVOGADOS : BIANCA SCONZA PORTO - SP187471
RICARDO TAHAN - SP188590
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48267561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:35:12
Código de Controle do Documento: ce4081d7-111d-4283-b455-7c3bfc08be26

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:35:12
Código de Controle do Documento: ce4081d7-111d-4283-b455-7c3bfc08be26